Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2131/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade em apostilar os itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 27/04/2021, Ata no 13/2021, relativamente, para que: Item 9.3 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) e do Sr. Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX), condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei:" Leia-se : "9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) e do Sr. Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (252.303.048- 98), condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei:" Item 9.4 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura , atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Item 9.5 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura , atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Item 9.6 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas..." Leia-se : "9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas..." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.539/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX); Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.